Tribunal: TJMT
Processo: 1001481-39.2021.8.11.0009
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001481-39.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 214.131.856-49 (APELADO), EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 000.741.031-05 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO - RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE -
DESCONTO

INDEVIDO
-
RESTITUIÇÃO
DO VALOR - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO

- ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SUCUMBÊNCIA ÔNUS DA REQUERIDA/RECORRENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDO INTEGRALMENTE PELA RÉ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas
indevidamente
na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação.

Não comprovada pela ré a regularidade na contratação do seguro com a parte autora, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a
restituição
dos valores.

O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos envolvidos. (...)” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016).

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

Dever da Ré/Apelante de arcar com os ônus de sucumbência

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAU S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos n.º 1001481-39.2021.8.11.0009 – Ação Anulatória c/c Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c

Indenizatória – proposta por LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA – julgou procedente a pretensão autoral, declarou a inexistência do negócio jurídico de contrato n. 621434484, empréstimo consignado no valor de R$ 1.951,32 (mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 48,10 (quarenta e oito reais e dez centavos);
Condenou a requerida à restituição simples do valor das prestações descontadas da aposentadoria por idade do autor, somando-se R$ 8.080,80 (oito mil, oitenta reais e oitenta centavos), devendo incidir juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da cada desembolso,
devendo ser abatido do valor de R$ 1.951,32 (mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos); e Condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir de evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês ) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Condeno a vencida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos dos artigos 85, § 2º, do CPC.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, a necessidade de reforma da decisão apelada ante a inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza.

Aduz que a controvérsia instaurada gira em torno da legalidade dos descontos efetivados pelo banco apelante no benefício previdenciário da Apelada, em razão da contratação e utilização do empréstimo nº 621434484. Assim como
disposto na peça contestatória.

Assevera que o contrato foi formalizado em 05/10/2020 sob o nº 621434484, sendo este alusivo a uma consignação em benefício previdenciário, no valor de R$ 1.951,32 reais, a ser quitado em 84 parcelas de R$ 48,10 (cada), estando o referido contrato ativo com 10 parcelas pagas. Ainda, que o valor referente a contratação firmada nos autos foi disponibilizado através de TED, devidamente cumprida em 05/10/2020 creditado junto a agência 1681 conta 29359-2.

Assim, que resta evidente do vínculo contratual entre as partes, o que afasta o fundamento do comando sentencial de que o elo negocial se deu por falha do Banco Requerido, razão pela qual é imperiosa a reforma da decisão ora combatida.

Consigna que a celebração do negócio jurídico e o recebimento do valor mutuado são fatos incontroversos. Sendo assim, mesmo que eventualmente se constatasse qualquer nulidade formal do negócio jurídico, não se poderia afastar o direito de cobrança do credor de boa-fé.

Destaca, que nenhuma das provas trazidas pela Instituição Financeira foi objeto de contraprova.

Alega ser inacreditável que alguém que supostamente sofre prejuízos de ordem moral e desconhece determinada cobrança pague pelas parcelas lançadas por anos, sem qualquer contato administrativo prévio ao Apelante.

Ainda, que impossível crer que um indivíduo, supostamente lesado pela cobrança do empréstimo consignado em litígio, permaneça inerte por tanto tempo, sem contatar sua fonte pagadora ou mesmo a instituição que está cobrando diretamente de sua remuneração.

Que não há que se falar em irregularidades na conduta do Apelante, que apenas agiu em exercício regular direito.

Sustenta a inexistência de dano material, bem como o excessivo valor da condenação, consubstanciando enriquecimento ilícito.

Ainda, que a incidência dos juros de mora, se dá, do arbitramento do dano.

Quanto ao ônus da sucumbência, que este deve recair sobre a parte que deu causa à ação.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença guerreada, procedendo o afastamento da verba indenizatória por danos morais e materiais, ou ao menos que determine redução dos
valores arbitrados de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a realidade fática, com juros e correção monetária computados a partir do acórdão vindouro (STJ 362).

Contrarrazões (id.n.º 15451940).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme Recurso de Apelação interposto por BANCO ITAU S.A em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Colíder, que nos autos n.º 1001481-39.2021.8.11.0009 – Ação Anulatória c/c Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c

Indenizatória – proposta por LUIZ ALBERTO DE OLIVEIRA SILVA – julgou procedente a pretensão autoral, declarou a inexistência do negócio jurídico de contrato n. 621434484, empréstimo consignado no valor de R$ 1.951,32 (mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), a ser pago em 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 48,10 (quarenta e oito reais e dez centavos);
Condenou a requerida à restituição simples do valor das prestações descontadas da aposentadoria por idade do autor, somando-se R$ 8.080,80 (oito mil, oitenta reais e oitenta centavos), devendo incidir juros moratórios de 1% a.m. (um por cento ao mês) devidos a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da cada desembolso,
devendo ser abatido do valor de R$ 1.951,32 (mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos); e Condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) com incidência dos juros de mora a partir de evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês ) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores. Condeno a vencida ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido nos termos dos artigos 85, § 2º, do CPC.

Pois bem.

A questão posta à apreciação judicial cinge-se em verificar se os fatos delineados na peça inaugural são capazes de gerar o dever de restituir do
quantum
descontado indevidamente, da responsabilidade civil, do dano moral, do dever de indenizar.

Da leitura dos autos, evidencia-se que a parte Apelante restou despida de documento hábil – digo, sem comprovar a relação jurídica devidamente assinada pela autora – que acarretou aporte financeiro e consequentemente vários descontos da conta bancária destinada a recebimento do benefício previdenciário do Recorrente.

Note-se, que o valor de R$ 1,951.32 (um mil, novecentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos) foi creditado para o Apelado em 05/10/2020 e no dia 07/10/2020 o mesmo encaminhou email relatando que não havia solicitado o empréstimo e requerendo uma solução, como se verifica do documentos (id.n.º 154521891).

Atinente a devolução do
quantum
descontado indevidamente, não restou comprovada a contratação, assim, é de concluir que os descontos realizados são ilegais.

Dessa maneira, o quantum descontado tem de ser restituído eis que efetuou desconto com fundamento em contrato inexistente.

Em ralação ao dano moral, este está caracterizado, pois os abatimentos no benefício previdenciário da parte autora/apelante com origem em contrato que não firmou, trazendo-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Sobre a questão em caso análogo já me pronunciei:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEIÇÃO DO MAGISTRATO. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita. 2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. 3. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 4. Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova. 5. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito. 6. Constatada a má-fé, as parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas em dobro (art. 42 do CDC). 7. Recurso provido. (TJ-MT - AC: 10014814220178110021 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 09/07/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/09/2019)

Portanto, a ocorrência de danos morais é incontroversa, porquanto demonstrado que a parte recorrida na ação não comprovou a contratação de seguro, frise-se sequer acostou nos autos o contrato devidamente assinado pela autora/recorrente, de forma que se trata de descontos realizados de forma ilícita.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Além do mais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Atento a isso, entendo que a importância fixada pelo juízo “a quo”

atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré.

Além disso, o valor ora fixado está ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

No que tange a sucumbência, entendo devido que as sucumbências devam ser integralmente suportadas pela parte Recorrente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PLANO DE SAÚDE - REEMBOLSO DE VALORES PAGOS PELO TRATAMENTO EM HOSPITAL DE ALTO CUSTO, NÃO CREDENCIADO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS DENTRO DO PARÂMETRO DA TABELA PRATICADA PELO PLANO - POSSIBILIDADE –
SUCUMBÊNCIA

MÍNIMA
, ÔNUS DA REQUERIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO É O VALOR DA CONDENAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É possível o reembolso de despesas médicas até o limite da tabela praticada pelo plano de saúde, quando o tratamento se dá em hospital de alto custo não credenciado, por escolha do paciente.

Se uma das
partes

decaiu
de
parte

mínima
, a outra deve
arcar
com os ônus de
sucumbência
.

Se houve a condenação da requerida, é com base em tal valor que deve ser apurado o montante dos honorários advocatícios”. (N.U 0000443-32.2015.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)

Quanto a termo inicial dos juros de mora, alega que mesmo que tivesse a intenção de saldar valor referente dano moral, não seria possível faze-lo, posto que, somente após sua fixação, teria tal faculdade, momento que se pode extrair o marco inicial

pra fluência da mora do devedor.

Acerca do termo inicial dos juros, o juízo assim fixou: “juros de mora a partir de evento danoso à razão de 1% (um por cento ao mês ) e correção monetária pelo INPC a contar da data do arbitramento, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.”

Assim, não assiste ao Apelante, posto que o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre indenização por danos moras deve ser data do evento danoso, conforme determina a Súmula 54 do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido pela parte autora nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023